Tribunal: TCU
Processo: 040.393/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13588/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.393/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Pinto Tavares de Almeida (XXX.625.838-XX); Andrea Antocceff (XXX.170.009-XX); Cicero Alfredo Ferreira Filho (XXX.404.328-XX); Claudemir Torres de Oliveira (XXX.317.848-XX); Fernando Magalhaes de Araujo (XXX.738.668-XX); Jefferson Veiga Figueiredo (XXX.387.567-XX); Leandro de Souza Cordeiro (XXX.998.298-XX); Levy Dias Munhoz (XXX.590.638-XX); Marianne Dulinsky Scilla (XXX.267.508-XX); Monica Flavieli Reinoldes (XXX.064.958-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.